Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711797-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: SILVIO GUILHERME BELTRAO BRECKENFELD, MARIA IZABEL NUNES BRECKENFELD D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, do ID 47965718 (inicial da Ação de Cobrança que tramitou no 7o Juizado Especial Cível, n.o 0728280-27.2017.8.07.0016) até o ID 47966505, foram juntadas peças estranhas à presente Ação de Conhecimento, a qual foi ajuizada em 5/4/2022, tramitou na 7a Vara Cível de Brasília sob o n.o 0711797-88.2022.8.07.0001 e, atualmente, após distribuída a este Relator, aguarda o julgamento da Apelação Cível. À Secretaria para regularizar os autos, desentranhando do processo as peças estranhas a esta ação. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator